Tribunal: CARF
Processo: 10380.730215/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.730215/2017-31
ACÓRDÃO
2102-004.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CORPVS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2017
COMPENSAÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ÔNUS DA PROVA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CONTRIBUINTE. RETIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA
DAS GFIPs.
A falta de retificação das GFIPs e a ausência de comprovação efetiva do
direito alegado são suficientes para desautorizarem a compensação das
contribuições previdenciárias uma vez que caracterizam ausência de
certeza e liquidez dos créditos declarados para compensação de
contribuição previdenciária em GFIP.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2017
LIVRE CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR.
Pelo princípio do livre convencimento motivado o julgador não é obrigado
a apreciar todos os argumentos expostos pelas partes quando já existem
elementos suficientes a fundamentar sua decisão, pois não se exige do
órgão julgador a apreciação pormenorizada de todos os argumentos
apresentados pelas partes, mas apenas daqueles relevantes e capazes de
influir na solução da controvérsia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto às alegações com fundamento em prova
documental extemporânea. Na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730215/2017-31
2

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 06-64.304 - 6a
Turma da DRJ/CTA de 27 de setembro de 2018 que, por UNANIMIDADE, considerou improcedente
a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada.
O Acórdão recorrido trata da MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE do
CONTRIBUINTE, ora RECORRENTE, que se insurgiu contra decisão do DESPACHO DECISÓRIO s/no
SEORT (fls. 255 a 264), que concluiu pela não homologação das compensações declaradas em Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP), nos anos de 2014 e 2015, a
título de pagamentos indevidos ou a maior, no montante de R$ 2.870.004,61 (dois milhões,
oitocentos e setenta mil, quatro reais e sessenta e um centavos).
Segundo o referido Acórdão (fl. 383):
2. Segundo consta do Despacho Decisório de fls. 255 a 264, a interessada foi
notificada, inicialmente, a prestar esclarecimentos sobre compensações efetuadas
por meio da Intimação Seort no 235/2017 (fls. 68 e 69), tendo informado, via
sistema AudComp, duas origens de créditos distintas:
- Pagamento Indevido ou a Maior que o devido (CPIM) – objeto de análise do
presente processo;
- Retenção de Contribuição Previdenciária de 11% (CPRET) – objeto de análise do
processo no 10380.728170/2017-35.
2.1. Em consulta ao sistema ARRECADAÇÃO/CCORGFIP, por meio do sistema
Contágil, após levantamento das contribuições devidas no mês pela empresa e
dos valores recolhidos em GPS, constatou-se que os créditos detalhados e
utilizados pela Contribuinte nas compensações não constavam nos sistemas de
controle da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), em valores suficientes
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730215/2017-31
3
para extinguirem os débitos compensados, conforme detalhado no despacho
decisório (documento ANEXO I).
2.2. Posteriormente, a Contribuinte foi intimada “para esclarecer as informações,
solicitando-se a apresentação dos comprovantes dos Pagamentos Indevidos ou a
Maior que o devido utilizados como créditos nas compensações em GFIP ano
2014 e 2015”(Intimação Seort no 459/2017 – fls. 157 e 158). Entretanto, a
empresa não apresentou os comprovantes de recolhimento que comprovassem
os créditos, tendo protocolizado a petição de fls. 196 a 249 – “Pedido de
Reconhecimento e Aplicação dos §§ 4o e 5o do artigo 19 da Lei no 10.522/2002 e
do inciso IV, alíneas I a K, da IN/RFB 971/2009, e Parecer PGFN/CDA/CRJ no
396/2013”, na qual sustenta que as verbas não salariais (indenizatórias) não
devem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária, sendo direito do
contribuinte promover sua exclusão e a recuperação dos valores pagos
indevidamente.
2.3. Em 27/10/2017, a interessada apresentou a petição de fl. 174, requerendo a
juntada de planilhas que discriminam os créditos aproveitados (fls. 175 a 195),
informando que seriam decorrentes de contribuições previdenciárias indevidas
pagas a título de “Férias” e “Terço constitucional de férias”.
3. Considerando que não foram apresentados os comprovantes de pagamentos
indevidos ou a maior que o devido, que não foram informadas decisões judiciais
com trânsito em julgado em que a interessada figurasse como parte, que os
créditos pleiteados(férias e terço constitucional de férias) não se encontram
incluídos nas listas de dispensa de contestar e recorrer da PGFN que vinculem a
RFB, e, ainda, tendo em vista que a simples inclusão de tema em lista de dispensa
de contestar não deflagra, por si só, a possibilidade de compensação, o despacho
decisório concluiu pela NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações em GFIP,
conforme Anexo I.
3.1. Também entendeu cabível, além da NÃO HOMOLOGAÇÃO das
compensações, a aplicação de multa isolada, em processo específico, por restar
comprovada falsidade da declaração (Lei no 8.212/1991, art. 89, § 10), isso porque
a Contribuinte “utilizou-se de saldo de pagamentos indevidos sabidamente
inexistente nas compensações em GFIP, prestando, portanto, informação falsa à
Receita Federal do Brasil, com o intuito de eximir-se do pagamento de tributo”.
Manifestação de inconformidade (fls 283/374)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE,
na qual insistiu na alegação de que o crédito tributário exigido não possuía fundamento válido, e
que a penalidade imposta se mostrava desarrazoada e indevida.
No que concerne à multa isolada de ofício, a Recorrente argumentou que a sua
aplicação era manifestamente indevida e excessiva. Defendeu que, em momento algum, incorreu
em qualquer conduta que configurasse um ilícito tributário. Para a Recorrente, a penalidade de
ofício somente seria cabível na estrita comprovação de uma infração à legislação tributária, o que,
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730215/2017-31
4
em seu caso, não se verificou. Ressaltou que não houve qualquer omissão ou ação que justificasse
tal imputação, enfatizando a ausência de dolo ou culpa em suas operações, elementos que,
conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, são indispensáveis para a imposição de
multas. Fundamentou a sua defesa nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
argumentando que mesmo quando aplicável, a multa deveria observar esses preceitos, além do
devido processo legal. Mencionou explicitamente a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) que corrobora a sua tese, transcrevendo excertos de decisões que
reforçavam a necessidade de comprovação de infração para a validade da penalidade.
Adicionalmente, a Recorrente se dedicou a demonstrar a inexistência do fato
gerador do tributo que serviu de base para o Auto de Infração. Afirmou categoricamente que a
operação que supostamente teria ensejado a constituição do crédito tributário simplesmente não
ocorreu. Detalhou que a ausência do fato gerador implicava a própria inexistência do crédito
tributário, o que, por consequência lógica e jurídica, tornaria nulo o Auto de Infração em sua
totalidade. Reafirmou que apresentou à Administração Tributária todos os documentos e
informações necessários para comprovar a não ocorrência da situação tributável, agindo com
plena cooperação e transparência desde o início do procedimento fiscal. Apoiou-se em diversos
fundamentos jurídicos extraídos do Código Tributário Nacional (CTN), como o artigo 142, que trata
da constituição do crédito tributário, e o artigo 113, §1o, que define o fato gerador como a
situação que faz nascer a obrigação tributária. Argumentou que a falta de concretização do fato
gerador, tal como previsto nos artigos 118 e 139 do CTN, impedia a própria exigibilidade do
tributo. A Recorrente invocou também os artigos 100 e 104 do CTN para sustentar a interpretação
estrita da legislação tributária e a impossibilidade de analogia na aplicação de penalidades.
Adicionalmente, citou os artigos 112 e 112, I e V, do CTN, que dispõem sobre a interpretação da lei
tributária de forma mais favorável ao acusado em caso de dúvida, especialmente em relação à
definição da infração. A consistência de sua argumentação foi reforçada pela menção de vasta
jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais (TRFs) e, novamente, do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), que, segundo a Recorrente, já pacificaram o entendimento de que a inexistência do
fato gerador acarreta a nulidade do lançamento fiscal.
Em decorrência de todas essas exposições, a Recorrente concluiu que o Auto de
Infração deveria ser integralmente cancelado, uma vez que tanto a multa quanto o crédito
tributário principal careciam de base legal e fática, não subsistindo diante da legislação e da
jurisprudência pátria. Considerou que a decisão administrativa anterior não havia ponderado
adequadamente os elementos apresentados e os fundamentos jurídicos aplicáveis.
De forma específica, pleiteou o reconhecimento da inexistência do fato gerador,
afirmando que a ausência de amparo legal para a constituição do tributo era inegável.
Paralelamente, buscou o afastamento definitivo da multa isolada de ofício, sustentando sua
manifesta ilegalidade e a inexistência de qualquer infração que a justificasse.
Além dos pedidos de mérito, a Recorrente incluiu uma série de requerimentos de
natureza processual, visando garantir a ampla defesa e o contraditório. Dentre eles, pediu a
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730215/2017-31
5
intimação de todos os atos e decisões processuais, assegurando seu direito de acompanhar o
trâmite do processo. Adicionalmente, solicitou a concessão do direito de vista e cópia dos autos a
qualquer tempo, e a inversão do ônus da prova, caso a Administração Tributária não lograsse
comprovar a ocorrência do fato gerador. Alertou para a necessidade de desconsideração de
quaisquer documentos juntados posteriormente pela autoridade fiscal sem a devida intimação
prévia e a garantia do contraditório. Quanto aos aspectos financeiros, requereu a aplicação da
taxa SELIC somente a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva e a exclusão de juros e
multas de ofício em relação ao período em que o crédito tributário não estava ainda
definitivamente constituído, em linha com o princípio da menor onerosidade ao contribuinte,
previsto no artigo 156 do CTN, que dispõe sobre as causas de extinção do crédito tributário. Por
fim, protestou pela desconsideração de todas as informações ou cálculos apresentados pela
fiscalização que não encontrassem respaldo legal e pleiteou a condenação da União ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da legislação aplicável.
Acórdão 1a Instância (fls.381/404)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/06/2017
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário,
restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera
administrativa.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, à exceção das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula vinculante, não
constituem normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. EXCLUSÕES.
Somente são permitidas as exclusões do salário de contribuição expressamente
elencadas em lei e desde que atendidos todos os requisitos normativos previstos.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. TESES JURÍDICAS.
INAPLICABILIDADE.
Deve ser mantida a glosa de compensação cuja liquidez e certeza deixarem de ser
demonstradas e comprovadas pelo contribuinte, sendo que a alegação de que
existem teses contrárias à interpretação do Fisco são insuficientes para embasar
direito creditório.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730215/2017-31
6
COMPENSAÇÃO INFORMADA EM GFIP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. GLOSA.
Mantém-se a glosa dos valores compensados devido à inobservância das
condições estabelecidas na legislação tributária e previdenciária, consubstanciada
na falta de certeza e liquidez dos créditos declarados para compensação de
contribuição previdenciária em GFIP.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Nos termos da legislação, cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória
com todos os documentos em que se fundamentar e que comprovem as
alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo em data posterior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Recurso Voluntário (fls.409/524)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 12/11/2018 no qual
sustenta que os valores contestados são referentes a compensações de créditos previdenciários,
que decorrem da incidência de contribuição patronal sobre verbas de remuneração trabalhista de
natureza indenizatória ou desvinculada por força legal, as quais foram compensadas nos anos de
2014 e 2015.
Os argumentos de defesa da Recorrente apontam, primeiramente, para a
vinculação dos atos administrativos. A empresa argumenta que a fiscalização e os órgãos de
julgamento devem reconhecer e aplicar as normas vigentes, incluindo os parágrafos 4o e 5o do
artigo 19 da Lei no 10.522/2002, e o inciso IV, alíneas "i" e "k" do artigo 58 da Instrução Normativa
RFB no 971/2009, bem como o Parecer PGFN/CDA/CRJ no 396/2013. A Recorrente defende que a
autoridade fiscal não pode ultrapassar os limites legais, e que as compensações realizadas
possuem total respaldo jurídico, uma vez que as verbas em questão — como terço de férias, férias
indenizadas e gozadas, gratificações e complementos de adicional de risco de vida — não integram
a base de cálculo da contribuição previdenciária por sua natureza indenizatória e não salarial,
conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de
recurso repetitivo.
A Recorrente enfatiza a aplicação do Parecer PGFN/CDA/CRJ no 396/2013, que
orienta a Receita Federal do Brasil a não cobrar, autuar ou impedir o ressarcimento e a restituição
de créditos tributários/previdenciários quando a matéria já foi decidida em recurso repetitivo
pelos Tribunais Superiores. Essa orientação deveria, para a Recorrente, ter sido seguida pela
auditora, que ignorou toda a documentação apresentada. Adicionalmente, a empresa ressalta que
a Solução de Consulta COSIT no 137, de 2014, emitida pela própria Receita Federal, reforça o
entendimento da não incidência de contribuição patronal sobre férias indenizadas e o respectivo
adicional constitucional.
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730215/2017-31
7
Quanto à multa imposta, a Recorrente argumenta que o percentual de 150%
aplicado possui caráter confiscatório, o que é vedado pela Constituição Federal em seu artigo 150,
inciso IV. Segundo a Recorrente, a multa é desproporcional ao suposto dano (que, de fato, não
ocorreu, pois se tratam de compensações legítimas) e desrespeita os princípios da capacidade
contributiva e da não limitação inconstitucional ao exercício da atividade econômica. A empresa
invoca vasta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do STJ que, ao longo dos anos,
tem repudiado multas que ultrapassam o caráter meramente corretivo e assumem uma feição
confiscatória, o que inviabiliza a continuidade das operações.
Por fim, a Recorrente aponta a flagrante violação ao princípio da igualdade
tributária, previsto no artigo 150, inciso II, da Constituição Federal, ao mencionar a Lei no
13.485/17. Esta lei reconhece o direito de Municípios e Câmaras Municipais de apurar créditos
provenientes de recolhimentos indevidos ao INSS sobre verbas de natureza indenizatória, como o
terço constitucional de férias e aviso prévio indenizado. A Recorrente argumenta que,
encontrando-se em situação equivalente, deve-lhe ser concedido o mesmo tratamento, sem
qualquer penalidade. A empresa também reivindica a observância do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal, assegurados constitucionalmente, sob pena de nulidade dos
atos.
Diante do exposto, a Recorrente conclui que o acórdão proferido é improcedente e
o lançamento fiscal deve ser anulado em sua totalidade. Como pedido preliminar, em caso de
dúvida do Conselho, solicita que sejam determinadas diligências ou perícia técnica para elucidar a
natureza dos créditos compensados e a aplicação da legislação, além de requerer que a PGFN seja
oficiada para esclarecimentos sobre o referido parecer normativo. No pedido principal, a
Recorrente pleiteia a procedência do recurso, com a anulação completa do Processo no
10380.728215/2017-31, incluindo tributos, multas e juros, e a homologação integral das
compensações realizadas. Adicionalmente, requer o reconhecimento de seu direito, com base no
princípio da igualdade, à aplicação da Lei no 13.485/17, que legitima a apuração de créditos sobre
verbas indenizatórias.
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730215/2017-31
8
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Contudo, somente as matérias constantes no Acórdão poderão ser conhecidas.
Da mesma forma, arquivos juntados aos autos denominados DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS sem nenhum pedido ou justificativa para juntada extemporânea de provas
podem ser conhecidos, até porque as provas devem ser juntadas no momento da impugnação,
nos termos prescritos pelo Decreto 70.235/1972, restando preclusas a sua apresentação em
momento posterior.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE solicita a realização de diligência/perícia
visando elucidar a natureza dos créditos compensados e a aplicação da legislação,
A prova pericial deve ser solicitada no momento da impugnação, cabendo a
autoridade julgadora deferi-la ou não (Arts.16, IV c/c §1o e 16 do Decreto 70.235/1972), e
exatamente sobre este ponto, se pronunciou o Acórdão (fls.403/404):
15.1. Ressalte-se que quanto à necessidade de diligência e/ou perícia, cabe à
interessada demonstrar, lembrando que a perícia se destina à formação da
convicção do julgador, devendo limitar-se ao aprofundamento de investigações
sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo ou à confrontação de dois ou
mais elementos de prova também já incluídos nos autos, devendo o julgador
refutar aquelas que entender desnecessárias ou prescindíveis, nos exatos termos
do Decreto no 70.235, de 1972:
[...]
15.2. Como a interessada não demonstrou eventuais incorreções no
procedimento fiscal, seja na análise de documentos referentes à compensação de
créditos pela empresa, seja na aplicação da legislação, não prosperam meras
alegações genéricas. Os elementos/documentos analisados pela autoridade fiscal
são do conhecimento da interessada e estão em seu poder, a ela cabendo
demonstrar, especificamente, as incorreções que entende presentes no
procedimento fiscal.
15.3. Além do mais, para que a autoridade julgadora possa decidir sobre o pedido
de perícia, deve o Impugnante formular os competentes quesitos (não bastando a
nomeação de assistente técnico), providência esta não adotada pela Contribuinte,
motivo pelo qual é de se considerar não formulado o pedido de perícia.
Acrescenta-se que a determinação da realização de diligência ou perícia no
processo administrativo fiscal torna-se prescindível quando o processo contiver os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador e quando importar em exame de
documentação que poderá ser trazida aos autos pelo contribuinte, e tal negativa não configura
cerceamento de defesa. Este entendimento encontra-se pacificado pelo Enunciado da Súmula
CARF 163:
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730215/2017-31
9
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Logo, rejeita-se o pedido de perícia com os mesmos fundamentos do Acórdão
recorrido.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em:
defender a legalidade das compensações realizadas, uma vez que as verbas em
questão — como terço de férias, férias indenizadas e gozadas, gratificações e
complementos de adicional de risco de vida — não integram a base de cálculo da
contribuição previdenciária por sua natureza indenizatória e não salarial,
conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
em sede de recurso repetitivo;
aplicar o Parecer PGFN/CDA/CRJ no 396/2013, que orienta a Receita Federal do
Brasil a não cobrar, autuar ou impedir o ressarcimento e a restituição de créditos
tributários/previdenciários quando a matéria já foi decidida em recurso repetitivo
pelos Tribunais Superiores.;
afastar a multa aplicada no percentual de 150% por possuir caráter confiscatório,
o que é vedado pela Constituição Federal em seu artigo 150, inciso IV, e por não
restar comprovado a ocorrência da alegada falsidade, uma vez que as
compensações são legítimas.
Aplicar o princípio da igualdade tributária, ora violado, previsto no artigo 150,
inciso II, da Constituição Federal, ao mencionar a Lei no 13.485/17.
Quanto a LEGALIDADE DAS COMPENSAÇÕES, considerando que este relator se
alinha às razões de decidir do órgão de 1a instância, adoto as mesmas razões e fundamentos, a
seguir transcritos, nos termos do Art. 114, §12 do novo RICARF (Portaria MF no 1.634/2023,
ANEXO):
Da compensação tributária
14. No que diz respeito à compensação tributária relativa às contribuições
previdenciárias deve ser esclarecido que se trata, efetivamente, de procedimento
facultativo e voluntário pelo qual o sujeito passivo pode se ressarcir das
contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente ou em valores maiores do
que os devidos, deduzindo-as das contribuições vincendas para a Previdência
Social, independentemente de prévia autorização judicial ou administrativa. No
entanto, preserva-se ao sujeito ativo o direito de conferir e homologar, ou não
homologar e cobrá-las, de imediato, em virtude de os valores indevidos ou
incorretamente compensados terem sido declarados em GFIP.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730215/2017-31
10
14.1. A compensação tributária tem previsão expressa no artigo 156, inciso II, do
CTN, no qual se encontra relacionada como uma das causas extintivas do crédito
tributário, cujos pressupostos básicos para o seu exercício estão dispostos nos
arts. 170 e 170-A, transcritos a seguir:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no
7.212, de 2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei
determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não
podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de
1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da
compensação e a do vencimento.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001).
14.2. Note-se que o CTN não cria um direito subjetivo à compensação, uma vez
que esta deverá ser regulada por lei específica da pessoa política competente pela
arrecadação do tributo com a previsão das condições sob as quais as dívidas
recíprocas
serão
compensadas,
atendidos
os
seguintes
pressupostos
delimitadores: i) a existência de direito creditório líquido e certo contra a Fazenda
Pública, que será utilizada para promover a extinção de débito tributário em
desfavor do contribuinte; ii) a impossibilidade de compensação de tributo objeto
de contestação judicial antes do transito em julgado da respectiva demanda
judicial (esse comando legal apenas reforça o anterior, que dispõe sobre a
necessária existência de crédito líquido e certo).
14.3. Com fundamento nas disposições do CTN, a lei específica que regulamentou
a compensação de contribuições previdenciárias é a Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que em seu art. 89, caput, determina:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.(Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009). (Grifou-se)
14.4. Nos termos do dispositivo acima transcrito, a compensação somente pode
ser realizada nos casos de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o
devido, eis que, dada a incerteza do resultado da demanda, não é facultado ao
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730215/2017-31
11
contribuinte promover a compensação sobre recolhimentos efetuados com base
em normas tributárias em plena vigência no ordenamento jurídico pátrio. No caso
presente, todavia, a Contribuinte, considerando-se credora de contribuições
previdenciárias, por entender ser inconstitucional e/ou ilegal a lei, decreto,
instruções normativas que amparam a sua cobrança, as declara em GFIP para se
compensar, sem restar comprovado que houve, no caso concreto, o pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o devido e, também, sem qualquer
decisão judicial que amparasse sua pretensão. Há que se observar, portanto, as
disposições específicas do transcrito art. 89.
14.5. Com fundamento nesse dispositivo legal, a RFB publicou a Instrução
Normativa no 1.300, de 2012, a qual estabelece que a compensação deve ser
informada em GFIP e que o sujeito passivo deve providenciar a sua retificação
quando a compensação decorra de informação incorreta:
Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do parágrafo único
do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, inclusive o crédito
relativo à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá
utilizá-lo na compensação de contribuições previdenciárias correspondentes
a períodos subsequentes. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no
1529, de 18/12/2014)
§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação, observado o disposto no § 8o. (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1529, de 18/12/2014)
[...]
Art. 57. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher
o valor indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora
devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação
incorreta em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora. (Sem
grifos no original)
14.6. A obrigatoriedade de apresentação de GFIP foi determinada pela Lei n°
9.528, de 1997, devendo ser observadas, para tanto, as regras e procedimentos
estabelecidos pelo Manual da GFIP, que foi sucessivamente alterado,
encontrando-se presentemente na sua versão 8.4, que foi aprovado pela
Instrução Normativa no 880, de 2008, e pela Circular Caixa 451, de 13 de outubro
de 2008. A referida IN, em relação à compensação, assim determina:
2.16 – COMPENSAÇÃO
Informar o valor corrigido a compensar, efetivamente abatido em
documento de arrecadação da Previdência – GPS, na correspondente
competência da GFIP/SEFIP gerada, na hipótese de pagamento ou
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730215/2017-31
12
recolhimento indevido à Previdência, bem como eventuais valores
decorrentes da retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei n° 9.711/98) não
compensados na competência em que ocorreu a retenção e valores de
salário-família e salário-maternidade não deduzidos em época própria,
obedecido ao disposto na Instrução Normativa que dispõe sobre normas
gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das contribuições
sociais administradas pela RFB.
Informar também o período (competência inicial e competência final) em
que foi efetuado o pagamento ou recolhimento indevido, em que ocorreu a
retenção sobre nota fiscal/fatura não compensada em época própria ou em
que não foram deduzidos o salário-família ou salário-maternidade.
A GFIP/SEFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido, ou
em que não foram informados o salário-família, salário-maternidade ou
retenção sobre nota fiscal/fatura deve ser retificada, com a entrega de nova
GFIP/SEFIP, exceto nas compensações de valores: (Grifou-se)a) relativos a
competências anteriores a janeiro de 1999;
b) declarados corretamente na GFIP/SEFIP, porém recolhidos a maior em
documento de arrecadação da Previdência - GPS;
c) decorrentes da retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei no 9.711/98),
salário-família ou salário maternidade não abatidos na competência
própria, embora corretamente informados na GFIP/SEFIP da competência a
que se referem.
Em geral, a compensação não deve ser superior a trinta por cento do valor
das contribuições devidas à Previdência Social (não inclui outras entidades e
fundos), sendo este percentual calculado antes da dedução do valor relativo
ao salário-família e ao salário-maternidade e antes da compensação dos
valores de retenção sobre nota fiscal/fatura da competência (Lei n°
9.711/98).
No entanto, não estão sujeitas ao limite de trinta por cento as
compensações relativas a:
Salário-família ou salário-maternidade não deduzidos em época própria;
Saldo de retenção sobre nota fiscal/fatura de competências anteriores;
Saldo de retenção sobre nota fiscal/fatura, referente a obra de construção
civil executada por empreitada total, com as contribuições do
estabelecimento responsável pelo faturamento da obra;
Situações amparadas por liminar ou decisão judicial favorável à
compensação acima do limite.
No momento do fechamento, o SEFIP calcula o limite de trinta por cento e,
sendo o valor da compensação informado superior ao limite, é aberta uma
tela para a confirmação ou não do valor informado.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730215/2017-31
13
O empregador/contribuinte é responsável pela correta informação do valor
de compensação e pelo conhecimento do que pode ou não ser compensado
acima do limite de trinta por cento. Havendo na GFIP/SEFIP informação de
compensação até o limite e acima do limite, cabe ao
empregador/contribuinte o cálculo do valor correto da compensação
permitida.
[...]
14.7. Vê-se, portanto, que a disciplina acima prevista é clara quanto às obrigações
do sujeito passivo em relação às informações a serem prestadas em GFIP no caso
de compensação, de modo que não é possível a realização de compensação sem
retificação das GFIPs anteriores (excluindo as contribuições que o contribuinte
alega terem sido recolhidas indevidamente).
14.8. A exigência de retificação das GFIPs das competências em que ocorreu o
recolhimento indevido, além de estar expressa nas normas administrativas acima
transcritas, é imperativo lógico decorrente da inteligência do artigo 170 do Código
Tributário Nacional (CTN), segundo o qual o direito creditório utilizado na
compensação deve ser líquido e certo, bem como do art. 32, § 2o, da Lei no 8.212,
de 1991, que estabelece que a declaração prestada em GFIP constitui instrumento
hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário.
Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Lei 8.212, de 1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho
Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo
e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos
geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária
e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
(Redação dada pela Lei no 11.941/2009)
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas
informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários. (Redação dada pela Lei no 11.941/2009)
14.9. Ademais, a retificação das GFIPs iria evidenciar qual o crédito tributário
considerado indevido e que deu origem aos montantes compensados nas GFIPs
do período glosado, além de permitir o monitoramento das compensações
efetuadas pelos contribuintes, uma vez que a sua ausência dificulta esse
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730215/2017-31
14
acompanhamento, impossibilitando que a Fiscalização identifique e possa
homologar ou lançar a contribuição devida.
14.10. Por mais que a Contribuinte possa ter se equivocado no passado ao apurar
as contribuições devidas em determinada competência, a declaração dessas
contribuições na GFIP configurou a confissão e consequentemente a constituição
do crédito tributário, sujeita a posterior homologação. O pagamento dessas
contribuições pela contribuinte não pode ser considerado indevido, pois
corresponde a um crédito tributário legalmente constituído. Assim, somente após
retificação da GFIP anterior, com alteração da base de cálculo e/ou do
enquadramento da empresa, é que se daria o desfazimento da confissão de dívida
e da constituição do crédito da Fazenda Nacional, e só a partir daí é que se
poderia falar na existência de pagamento indevido.
14.11. Portanto, a necessidade de retificação das GFIPs anteriores não é uma
questão “meramente formal”, haja vista que a confissão de determinada
contribuição em GFIP tem um importantíssimo efeito material que é a
constituição do crédito tributário. A informação prestada em GFIP dá origem a um
crédito tributário ao qual o pagamento efetuado pelo contribuinte fica vinculado
enquanto não houver retificação.
14.12. Na verdade, a atitude da contribuinte de efetuar a compensação dos seus
supostos créditos sem retificar as GFIPs anteriores, mostra-se, no mínimo,
contraditória, pois o pagamento que a empresa alega ter sido feito indevidamente
refere-se a uma contribuição que se encontra confessada por meio de
instrumento hábil à constituição do crédito tributário.
14.13. Em resumo, a retificação das GFIPs anteriores é condição para o exercício
do direito de compensação, conforme se infere dos atos normativos da RFB e da
própria lógica ínsita ao sistema legal vigente, o qual considera a GFIP um
instrumento hábil à constituição de crédito tributário em favor da Fazenda
Nacional e exige que os créditos do contribuinte utilizados em compensação
sejam líquidos e certos.
14.14. Conforme detalhado no despacho decisório (ANEXO I), confrontando as
contribuições devidas no mês pela Contribuinte com os valores por ela recolhidos
em GPS, constatou-se que os créditos utilizados nas compensações não
constavam nos sistemas de controle da RFB, em valores suficientes para
extinguirem os débitos compensados.
2.2. Ressalte-se que a Contribuinte foi regularmente intimada a esclarecer as
informações prestadas e, também, a apresentar os comprovantes dos
pagamentos indevidos ou a maior que o devido e utilizados como créditos nas
compensações em GFIP relativas aos anos de 2014 e 2015 (Intimação Seort no
459/2017 – fls. 157 e 158). Todavia, não apresentou a documentação solicitada.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730215/2017-31
15
14.16. Também não carreou aos autos qualquer comprovação de que tenha
havido a necessária retificação das GFIPs e, tampouco, a adequada correção das
folhas de pagamento e da escrita contábil.
14.17. É importante esclarecer que a apresentação de GFIP retificadora relativa às
competências em que se deu o alegado recolhimento indevido, embora seja ato
essencial, não é por si só suficiente para que a RFB acate o procedimento de
compensação efetuado pelo contribuinte, pois, de modo geral, a não
homologação das compensações não decorre somente da falta de retificação das
GFIPs, mas, também, de outros óbices, os quais se mostraram pertinentes, não
tendo sido supridos nem infirmados de maneira eficiente pela Manifestação de
Inconformidade.
14.18. A GFIP retificadora deve se basear em fatos concretos, devidamente
comprovados, e ter amparo inequívoco na legislação tributária, bem como estar
devidamente demonstrada na folha de pagamento e na contabilidade da
empresa, cujos documentos que derem suporte aos registros contábeis sejam
hábeis e idôneos, fato que a interessada em nenhum momento demonstrou.
14.19. Reitera-se, desse modo, que caberia à Contribuinte ter realizado as devidas
alterações e correções na folha de pagamento, na contabilidade e nas GFIPs,
providências que são exigidas pela legislação tributária. Assim, somente após o
cumprimento dessas obrigações legais, poderia a empresa proceder à
compensação do alegado indébito, pois a falta de adoção dessas providências
impede a determinação clara e inequívoca de que os valores aqui analisados se
referem a essa ou aquela verba, sendo essa identificação necessária para a
correta verificação da natureza jurídica dos créditos utilizados.
14.20. Ademais, é notório que caberia à empresa, em seu próprio interesse,
acostar aos autos todas as provas de suas alegações, em razão de a legislação do
processo administrativo fiscal determinar que toda a prova documental deve ser
apresentada com a impugnação, conforme disposto no Decreto no 7.574, de
2011:
Art.57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16,
com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196,
de 2005, art. 113):
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730215/2017-31
16
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou III - destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Sem grifos no original)
14.21. O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico,
sendo que deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, incumbia
à interessada apresentar tempestivamente, ou seja, junto com sua manifestação,
as provas em direito admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião,
ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou
direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos.
14.22. Ressalte-se, desse modo, que a mera apresentação da peça de
irresignação, sem a apresentação de documentos probatórios, quando
necessários, não é suficiente para infirmar o procedimento fiscal. No caso
presente, o que se observa na peça de inconformidade é a sustentação do direito
à compensação tendo por base tão somente argumentos doutrinários e decisões
judiciais de processos de outros contribuintes que não beneficiam a interessada.
Na verdade, os argumentos apresentados não demonstram, de forma inequívoca,
o direito à compensação do alegado indébito tributário. não havendo como se
concluir pela validade das compensações efetivadas nas GFIPs.
14.23. Cabe destacar, outrossim, que a atitude do sujeito passivo justifica
plenamente o procedimento fiscal neste processo, como também no processo
administrativo no 10380.731271/2017-93, que se refere à imputação de falsa
informação em GFIP com imposição da multa isolada regulamentar.
Assim, a compensação efetuada foi considerada inválida, pois careceu de
comprovação documental e de adequação às normas legais e regulamentares. A não homologação
fundamentou-se tanto na falta de retificação das GFIPs quanto na ausência de comprovação
efetiva do direito alegado, recaindo sobre a contribuinte o ônus da prova, que não foi atendido.
O princípio da economia processual autoriza que a decisão administrativa se limite
ao exame dos fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem necessidade de
apreciação exaustiva de todos os argumentos apresentados pela defesa, quando um único
fundamento se mostra suficiente para a solução do litígio.
A exigência legal é de que a decisão seja motivada, nos termos do art. 93, IX, da
Constituição Federal e do art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente
ao processo administrativo tributário. Assim, basta que o julgador enfrente de forma clara e
fundamentada os pontos determinantes para a conclusão, não se configurando nulidade pela
ausência de análise de alegações secundárias ou irrelevantes ao desfecho da causa.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.089 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730215/2017-31
17
A jurisprudência é firme nesse sentido. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“não se exige do órgão julgador a apreciação pormenorizada de todos os argumentos
apresentados pelas partes, mas apenas daqueles relevantes e capazes de influir na solução da
controvérsia”.
Dessa forma, quando a defesa apresenta diversos fundamentos, é suficiente que o
órgão julgador adote um deles como razão de decidir, desde que esse fundamento seja bastante
para infirmar ou manter a validade do lançamento, preservando-se, ao mesmo tempo, a economia
processual e a segurança jurídica.
Logo, considerando que julgador administrativo não está obrigado a refutar, um a
um, todos os argumentos deduzidos pela defesa, bastando apreciar com clareza as questões
essenciais e suficientes ao julgamento, não há o que se reparar da decisão recorrida, restando
prejudicada a análise dos demais fundamentos da defesa.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO
rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento. É como voto

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 975
DF CARF MF
Original